Tribunal: STJ
Processo: 1014320-43.2021.8.26.0506
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2696013 - SP (2024/0265351-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: MARIA APARECIDA DE SOUZA ZONFRILLI
ADVOGADO
: JÉSSICA ALICE OLIVEIRA ALEXANDRE - SP447494
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO
: JOAO VITOR CHAVES MARQUES - CE030348
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULAS N. 283
e 284 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a agravo em recurso especial.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. É firme a orientação do STJ de que a impertinência temática dos
dispositivos legais apontados como ofendidos resulta na deficiência das
razões do recurso especial, fazendo incidir as Súmulas n. 283 e 284 do
STF.
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
III. Dispositivo
5. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
26/08/2025
01/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50116126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/09/2025 19:54:56
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: 1a27e686-f80c-4b5c-9f2e-69f58bd9f4b4

Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA50116126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/09/2025 19:54:56
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: 1a27e686-f80c-4b5c-9f2e-69f58bd9f4b4

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2696013 - SP (2024/0265351-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: MARIA APARECIDA DE SOUZA ZONFRILLI
ADVOGADO
: JÉSSICA ALICE OLIVEIRA ALEXANDRE - SP447494
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO
: JOAO VITOR CHAVES MARQUES - CE030348
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULAS N. 283
e 284 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a agravo em recurso especial.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. É firme a orientação do STJ de que a impertinência temática dos
dispositivos legais apontados como ofendidos resulta na deficiência das
razões do recurso especial, fazendo incidir as Súmulas n. 283 e 284 do
STF.
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
III. Dispositivo
5. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 543-566) interposto contra decisão desta
relatoria (fls. 537-539) que negou provimento ao agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA49238982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/08/2025 15:19:39
Código de Controle do Documento: 2b1c94d2-da38-4ae3-9b94-87cd1e0b14b9

Em suas razões, a agravante reitera a negativa de prestação jurisdicional,
afirmando que o Tribunal de origem teria sido omisso quanto a pontos por ela
suscitados.
Alega a tese de violação dos arts. 6°, II, III, IV, V, VI, VII e VIII, 14 e 42 do
CDC, 373, 429, II, e 505 do CPC, 166, II e VI, 186 e 927 do CC e 43 e 44 do Estatuto
do Idoso, sustentando: (i) que o acórdão proferido na origem ignorou a inversão do
ônus da prova, e (ii) ser fraudulenta a contratação eletrônica do empréstimo
consignado.
Sustenta não serem aplicáveis ao caso as Súmulas n. 7 do STJ e 283 e 284
do STF.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
O agravado apresentou contrarrazões (fls. 569-574), requerendo a aplicação
da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC, bem como a majoração da verba
sucumbencial, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser acolhida.
A agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 537-539):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial por aplicação da Súmula n. 7 do STJ, bem como
por ausência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC (fls. 495-498).
O Tribunal de origem negou provimento ao recurso da parte recorrente, em
julgado que recebeu a seguinte ementa (fl. 419):
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência.
Recurso da parte autora. Empréstimo consignado. Alegada negativa
de contratação. Regularidade da contratação demonstrada pelo banco
réu. Conjunto probatório dos autos que demonstra ter sido o
instrumento celebrado eletronicamente, com envio de documentos
pessoais e fornecimento de “selfie”, cuja idoneidade não foi impugnada
pela autora. Sentença ratificada, nos termos do art. 252, do RITJSP.
Honorários recursais devidos. RECURSO NÃO PROVIDO.
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 440-443).
No recurso especial (fls. 445-469), com fundamento no art. 105, III, "a", da
CF, a recorrente apontou negativa de vigência aos seguintes dispositivos:
(I) arts. 489, § 1°, e 1.022 do CPC, sustentando ter havido negativa de
prestação jurisdicional e ausência de fundamentação do acórdão recorrido.
Nesse sentido, aduziu que o TJSP se omitiu com relação à obtenção dos
dados da recorrente para a contratação objeto da demanda mediante
expediente fraudulento,
Documento eletrônico VDA49238982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/08/2025 15:19:39
Código de Controle do Documento: 2b1c94d2-da38-4ae3-9b94-87cd1e0b14b9

(II) arts. 6°, VIII, do CDC e 373 e 505 do CPC, alegando que "O Acórdão
recorrido, assim como a sentença de 1o Instância, em total omissão e
contradição a inversão do ônus da prova deferida atribuiu a Recorrente o
ônus probatório" (fl. 456), e
(III) arts. 6°, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e X, 14 e 42 do CDC, 429, II, e 505 do
CPC, 166, II e VI, 186 e 927 do CC, e 1°, 43 e 44 do Estatuto do Idoso,
sustentando ser fraudulenta a contratação eletrônica do empréstimo
consignado.
Foram oferecidas contrarrazões (fls. 489-493).
No agravo (fls. 504-521), foram refutados os fundamentos da decisão
agravada e foi alegado o cumprimento de todos requisitos legais para
recebimento do especial.
Foi apresentada contraminuta (fls. 524-527).
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, no que se refere à alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do
CPC, não há falar em omissão no acórdão recorrido quanto
à tese de obtenção dos dados da recorrente para a contratação objeto da
demanda mediante expediente fraudulento.
Isso porque, ao solucionar a controvérsia, o Tribunal de origem consignou
expressamente que o banco recorrido demonstrou a regularidade da
contratação.
Dessa forma, ante a ausência de vício no acórdão impugnado, não se
observa negativa de prestação jurisdicional.
No mais, a Corte de origem consignou que, "Tendo o requerido comprovado
cabalmente a contratação do empréstimo, não há falar em declaração de
inexigibilidade de débito, tendo em vista se tratar de contrato válido e
exigível" (fl. 422). Concluiu ainda que "a contratação de empréstimo
consignado restou demonstrada e regularmente constituída, tendo o banco
réu se desincumbido de seu ônus previsto no artigo 373, II, do CPC" (fls. 422-
423).
Contudo, no recurso especial, a recorrente sustenta a violação dos arts. 6°,
VIII, do CDC e 373 e 505 do CPC, visto que "O Acórdão recorrido, assim
como a sentença de 1o Instância, em total omissão e contradição a inversão
do ônus da prova deferida atribuiu a Recorrente o ônus probatório" (fl. 456).
Verifica-se, portanto, que a parte não impugnou fundamento do acórdão
recorrido, apresentando alegação dissociada do decidido. Incidem no caso
as Súmulas n. 283 e 284 do STF.
Por fim, rever as conclusões quanto à inexistência de fraude na contratação,
exigiria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
o que é vedado em razão da Súmula n. 7 do STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo em recurso especial. Na
forma do art. 85, § 11, do CPC, MAJORO os honorários advocatícios em
20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos §§ 2o
e 3o do referido dispositivo. Deferida a gratuidade da justiça na instância de
origem (fls. 35-36), deve ser observada a regra do § 3° do art. 98 do CPC
/2015.
Publique-se e intimem-se.

Documento eletrônico VDA49238982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/08/2025 15:19:39
Código de Controle do Documento: 2b1c94d2-da38-4ae3-9b94-87cd1e0b14b9

Inicialmente, de acordo com a jurisprudência do STJ, não há ofensa aos
arts. 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende
cabível, soluciona integralmente a controvérsia, ainda que de forma diversa daquela
pretendida pela parte.
O acórdão recorrido decidiu, fundamentada e expressamente, todos os
pontos relevantes para a solução da controvérsia, especialmente ao reconhecer que a
instituição financeira, ora recorrida, comprovou a regularidade da contratação do
empréstimo consignado por meio eletrônico.
Assim, não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
No mais, o acórdão recorrido entendeu que a parte ora agravada comprovou
cabalmente a contratação do empréstimo.
A parte recorrente, na peça especial, limitou-se a apontar a inobservância da
inversão do ônus da prova com base na aplicação dos arts. 6°, VIII, do CDC e 373 e
505 do CPC.
Desse modo, está caracterizada a deficiência na fundamentação, o que
impõe o não conhecimento da pretensão recursal, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do
STF.
Por fim, no que respeita ao argumento de ser fraudulenta a contratação
eletrônica do empréstimo consignado, a decisão não merece reforma, pois o Tribunal
do estado firmou sua convicção mediante análise dos fatos e das provas.
Nesse contexto, o Tribunal de origem afirmou que "Os dados pessoais
colacionados à inicial, relacionados ao apelante, são compatíveis com aqueles
existentes no momento da contratação, o que determina a efetiva demonstração de
que a avença não teria sido celebrada de forma irregular" (fl. 420).
Para revisar a conclusão de autenticidade e regularidade da contratação
realizada, seria preciso analisar questões de fato e de prova, consoante as
peculiaridades do caso concreto, providência incabível em sede de recurso especial,
nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
Não prosperam, portanto, as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, uma vez que a
parte agravante apenas exerceu seu direito de petição, o que não constitui ato
protelatório, a ensejar a sanção processual prevista no referido dispositivo.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, não haverá a majoração de
honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC no julgamento de agravo
interno e de embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA49238982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/08/2025 15:19:39
Código de Controle do Documento: 2b1c94d2-da38-4ae3-9b94-87cd1e0b14b9

É como voto.
Documento eletrônico VDA49238982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/08/2025 15:19:39
Código de Controle do Documento: 2b1c94d2-da38-4ae3-9b94-87cd1e0b14b9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.696.013 / SP
Número Registro: 2024/0265351-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10143204320218260506
101432043202182605062
207777420228260506
20777742022826050610143204320218260506
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA APARECIDA DE SOUZA ZONFRILLI
ADVOGADO : JÉSSICA ALICE OLIVEIRA ALEXANDRE - SP447494
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO : JOAO VITOR CHAVES MARQUES - CE030348
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIA APARECIDA DE SOUZA ZONFRILLI
ADVOGADO : JÉSSICA ALICE OLIVEIRA ALEXANDRE - SP447494
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO : JOAO VITOR CHAVES MARQUES - CE030348
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50099653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:47:30
Código de Controle do Documento: 52328499-f0e7-432c-8bca-ed7d599a2435

Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50099653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:47:30
Código de Controle do Documento: 52328499-f0e7-432c-8bca-ed7d599a2435